Tribunal: TJSP
Processo: 9154034-96.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAC ̧A~O - alegac ̧a~o de omissão – inocorrência – esclarecimento do decidido – inclusão de fundamentação - inconformismo - cara ́ter infringente do recurso – impossibilidade - embargos acolhidos, sem efeito modificativo.